Tribunal: TJBA
Processo: 8005321-56.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005321-56.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ABEL SANTANA DOS REIS Advogado(s):VLADIMIR SANTANA DOS REIS ACORDÃO APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL TJBA N.º 01/2014. ANALISTA JUDICIÁRIO – SUBESCRIVÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. Reclamação n.º 58.919-BA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO À PRETERIÇÃO DOS CLASSIFICADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REFORMA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005321-56.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante o ESTADO DA BAHIA e apelado ABEL SANTANA DOS REIS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, de 2024. PRESIDENTE Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator